Tribunal: CARF
Processo: 13819.001988/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001988/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.617 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE FABIO PIERIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ABONO
PECUNIÁRIO
DE
FÉRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
Consideram-se rendimentos não tributáveis o abono pecuniário de férias, haja
vista seu caráter indenizatório, contudo, incumbe ao contribuinte comprovar
seu efetivo recebimento mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO.
O prazo decadencial de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição do imposto
sobre a renda retido na fonte sujeito ao ajuste anual, relativo a rendimento
posteriormente considerado isento ou não tributável, tem como termo inicial o
dia 31 de dezembro do ano-calendário em que ocorreu a retenção, data do fato
gerador do IRPF. Extingue-se em igual prazo o direito de o contribuinte
retificar a Declaração de Ajuste Anual com vistas à obtenção da
correspondente restituição do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001988/2009-06
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001988/2009-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004. Foi exigido o valor de R$ 1.468,67, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 3.487,53, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
61.077.327/0001-56 -
SKF DO BRASIL
LTDA

798.858.538-04
146.708,67
143.221,14
3.487,53
31.433,15
31.433,15
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 26/10/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 2/6/2010. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu resultado em 7/12/2009. O(a)
contribuinte ingressou com a impugnação em 18/12/2009, alegando, em síntese:
· O valor refere-se ao abono pecuniário de férias.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos argumentos apresentados em sua impugnação.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001988/2009-06

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de SKF do Brasil
LTDA., no valor de R$ 3.487,53.
Do Mérito
Do Não Incidência de IRPF sobre o Abono Pecuniário de Férias
Da leitura do voto da i. Relatora a quo (e-fls. 28), constata-se que a infração de
omissão de rendimentos foi mantida pelos seguintes fundamentos:
O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 4/10/2009 informou os valores
como sendo não tributados pelo imposto de renda.
O contribuinte encontra-se fora do prazo de cinco anos contados da data da
retenção estipulado pelo art. 4o da IN RFB 936/2009. A retenção ocorreu em janeiro
de 2004, conforme comprovante constantes nos autos.
A legislação tributária consigna no inciso II do artigo 43, do Decreto 3.000/99,
que são tributáveis os rendimentos provenientes de férias, inclusive as transformadas em pecúnia
ou indenizadas, acrescidas de seus respectivos abonos, in verbis:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:
...
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
Contudo, a jurisprudência sedimentada nos tribunais superiores apontam para a
não incidência tributária sobre verbas desta natureza:
SÚMULA N. 125 STJ
O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à
incidência do Imposto de Renda.
SÚMULA N. 136 STJ
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito
ao imposto de renda.
RECURSO ESPECIAL No 664.126 - SE (2004/0075309-9)
EMENTA TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO FEITO A
EMPREGADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001988/2009-06

ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO-GOZADA.
SÚMULAS 125 E 136/STJ.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
PARA
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
MATÉRIA
PACIFICADA.
1. A jurisprudência consolidada desta Corte considera isentos de imposto de renda os
pagamentos decorrentes da conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não-
gozados, aplicando, em tais casos, as Súmulas 125 e 136/STJ.
2.O abono pecuniário resultante da conversão de 1/3 do período de férias (CLT, art.
143) tem natureza semelhante ao pagamento decorrente da conversão de licença-prêmio
não gozada (Súm. 136/STJ) e da conversão em dinheiro das férias não gozadas
(Súm.125/STJ). Desse modo, em observância à orientação jurisprudencial sedimentada
nesta Corte, é de se considerar tal pagamento isento de imposto de renda, com ressalva
do ponto de vista pessoal do relator.
3. A Primeira Seção consagrou entendimento no sentido de que não havendo
homologação expressa do lançamento pela autoridade fiscal, ela se dá tacitamente no
final do prazo de cinco anos contados do fato gerador, que, no caso do imposto de renda
retido na fonte, ocorre no �nal do ano-base. A partir de então, tem início o prazo de
cinco anos, previsto no art. 168, I, do CTN, para o contribuinte pleitear a restituição dos
valores indevidamente recolhidos.
Esta não incidência também já foi devidamente reconhecida no âmbito da
Administração Pública, mediante atos emitidos pela PGFN e RFB, abaixo, transcrevemos,
apenas para contextualizar, a Solução de Divergência no 1 de 2/01/2009:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF
EMENTA: FÉRIAS NÃO-GOZADAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Rescisão
do contrato de trabalho, aposentadoria ou exoneração.
As verbas referentes a férias - integrais, proporcionais ou em dobro, ao adicional de um
terço constitucional, e à conversão de férias em abono pecuniário compõem a base de
cálculo do Imposto de Renda. Por força do § 4o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos aos pagamentos efetuados por ocasião da rescisão do contrato de
trabalho, aposentadoria, ou exoneração, sob as rubricas de férias não-gozadas -
integrais, proporcionais ou em dobro - convertidas em pecúnia, de abono pecuniário, e
de adicional de um terço constitucional quando agregado a pagamento de férias,
observados os termos dos atos declaratórios editados pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional em relação a essas matérias. A edição de ato declaratório pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, desobriga a fonte pagadora de reter o tributo devido pelo contribuinte
relativamente às matérias tratadas nesse ato declaratório.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 19, II, e § 4o, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Arts. 43, II, e 625 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Atos Declaratórios
Interpretativos SRF no 5, de 27 de abril de 2005 e no 14, de 1o de dezembro de 2005;
Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, ambos de 12 de agosto de 2002, no 1, de 18 de
fevereiro de 2005, nos 5 e 6, ambos de 16 de novembro de 2006, no 6, de 1o de dezembro
de 2008, e no 14, de 2 de dezembro de 2008; e Parecer PGFN/PGA/No 2683/2008, de 28
de novembro de 2008.
No que se refere a contagem de prazo decadencial para que seja pleiteado a
restituição do imposto de renda retido na fonte e sobre o prazo da entrega de declarações
retificadoras sobre verbas dessa natureza, temos o constante do Parecer Normativo COSIT no 6,
de 04/08/2014, do qual transcrevemos apenas a sua conclusão:
...
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001988/2009-06

Conclusão
27. De todo o exposto, conclui-se que:
a) em face da natureza jurídica tributária da relação de indébito, cabe à lei
complementar a disciplina das normas gerais em matéria de legislação tributária, no
caso, o CTN, cujo art. 168 estipula o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o
exercício do direito de pleitear restituição;
b) o prazo de que trata o art. 168 do CTN, para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de IRRF incidente sobre rendimento posteriormente considerado isento ou
não tributável, tem como termo inicial a data da extinção do crédito tributário;
c) a retenção na fonte de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em regra,
equivale à antecipação do pagamento de que trata o art. 3o da LC no 118, de 2005, data
em que se considera extinto o crédito tributário, para fins de aplicação do disposto no
art. 168, inciso I, do CTN;
d) todavia, no caso específico do imposto sobre a renda das pessoas físicas, em se
tratando de rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário sujeitos ao ajuste anual, e
tendo havido antecipação do pagamento do imposto mediante retenção pela fonte
pagadora, o dies a quo da contagem do prazo decadencial veiculado no art. 168, inciso
I, do CTN é o dia 31 de dezembro do ano-calendário correspondente;
e) trata-se, portanto, de prazo idêntico ao de que dispõe a Fazenda Pública para
constituir o crédito tributário relativamente ao imposto sobre a renda das pessoas físicas,
nos casos de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, e tendo havido antecipação do
pagamento mediante retenção pela fonte pagadora;
f) extingue-se em 5 (cinco) anos o direito de o contribuinte retificar sua declaração de
rendimentos relativa ao IRPF, sendo que o dies a quo da contagem é a data da
ocorrência do fato gerador, ou seja, o dia 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário.
Por todo o exposto, temos que não havendo homologação expressa do lançamento
pela autoridade fiscal, ela se dá tacitamente no final do prazo de cinco anos contados do fato
gerador, que, no caso do imposto de renda retido na fonte, ocorre no final do ano-base. A partir
de então, tem início o prazo de cinco anos, previsto no art. 168, I, do CTN, para o contribuinte
pleitear a restituição dos valores indevidamente recolhidos, bem com para apresentar sua
declaração retificadora.
Retomando nosso caso específico, temos que a declaração retificadora foi
apresentada, em 04/10/2009, relativa a alteração de valores de retenção na fonte de imposto de
renda sobre abono pecuniário promovida no mês de janeiro de 2004, conforme documento
comprovante (e-fls. 8).
Assim, deflui-se que o contribuinte teria como prazo fatal, para realizar estes
procedimentos, o dia 31 de dezembro de 2009.
Donde concluímos, após análise dos autos, que ficou devidamente comprovada a
efetiva retenção na fonte sobre abono pecuniário de férias e que o contribuinte apresentou
DIRPF retificadora, excluindo estes valores dos rendimentos tributáveis, dentro do prazo
previsto para tal.
Pelo exposto, voto, pela exoneração integral desta omissão de rendimentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logra êxito
em suas argumentações de defesa.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001988/2009-06

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 78
DF CARF MF
Original